Tribunal: TJDFT
Processo: 0701086-62.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO CIVIL DE DANOS. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis, por aplicação da teoria da “perda de uma chance”, em virtude de alegada má prestação de serviços de advocacia.
2. Na hipótese em exame convém indagar a respeito da ocorrência de dolo ou de culpa na conduta atribuída à advogada para, então, deliberar-se a respeito da possibilidade de responsabilização civil do sindicato réu, de acordo com o art. 932, inc. III, do Código Civil. 2.1. Sem prejuízo de eventuais ressalvas a respeito da utilização do expediente cognominado “exceção de pré-executividade”, não está verificada a culpa da advogada, pois o referido instituto processual é largamente suportado pela jurisprudência pátria. Nesse sentido, pode-se observar que o Juízo singular deixou de conhecer a aludida “exceção” singelamente por reputar indispensável a dilação probatória para corroborar as alegações articuladas pelo devedor no caso. 2.2. O exame da necessidade de produção probatória para confirmar o adimplemento das obrigações assumidas pelo recorrente por ocasião da celebração da transação homologada para a partilha de bens, resultante do divórcio, assume certa subjetividade que impossibilita falar em culpa por parte da aludida advogada, pois, insiste-se, seu comportamento compatibiliza-se com o exercício dialético do direito de ação/defesa, cuja representação foi a ela confiada. 2.3. Assim, verifica-se que não houve negligência imputável à advogada, ou seja, não há nos autos comprovação de conduta culposa, tampouco dolosa, que possa justificar a responsabilização pelos danos materiais, morais e os decorrentes da "perda de uma chance", pleiteados pelo ora apelante.
3. Também não é possível falar na prática de ato ilícito. 3.1. Como se trata de negócio jurídico cuja prestação foi exercida por advogado, não deve ser confundida a ausência de eventual êxito em ações judiciais com a má prestação do serviço, pois o exercício profissional do advogado assume primacialmente natureza de obrigação de meio. 3.2. O ordenamento jurídico pátrio incumbiu ao advogado a escolha das estratégias a serem utilizadas no curso do processo, expressão da prerrogativa que o profissional tem para exercer, com liberdade, sua profissão em todo o território nacional (Art. 7o, Inc. I, da Lei no 8.906/1994). 3.3. O processo civil é regido, dentre outros preceitos, pelo contraditório e, nesse contexto, a formulação de teses defensivas e a opção pelos subsequentes meios de atuação devem ser vistos como exercício da dialética processual. 3.4. Nesse contexto, a conduta da advogada caracteriza meramente o exercício regular de um direito.
4. É também importante registrar que a diretriz deontológica da "perda de uma chance" possibilita, em linhas gerais, que seja indenizada a provável situação de vantagem frustrada. Por certo, essa teoria traduz-se na ideia de responsabilização advinda da criação de óbices à consecução de vantagens por alguém, sendo que a subsequente frustração das reais expectativas em torno da chance de sucesso, pode ser quantificada em "prejuízos" em favor do interessado. 4.1. Essa questão ficou corretamente dimensionada em paradigmático julgado proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 993.936-RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/3/2012, DJe 23/4/2012). 4.2. A teoria da perda de uma chance não é aplicável na hipótese presente, pois, ainda que houvesse o recebimento da peça defensiva nos autos do processo instaurado para o cumprimento da sentença que homologou a partilha de bens transacionada, o recorrente pretende resistir à pretensão exercida pelo autor sob o argumento de que adimpliu a obrigação decorrente da aludida transação. Para alcançar essa pretensão seria necessária a dilação probatória, razão pela qual não está demonstrada a real expectativa de êxito do apelante na demanda em que foi representado pela demandada. 4.3. Além disso as circunstâncias reveladas nos autos indicam que o apelante deixou de adimplir as obrigações entabuladas nas cláusulas homologadas em Juízo, pois não entregou à credora o veículo que lhe era devido em decorrência da partilha de bens, fato que deve ser somado ao cenário de dúvida em relação à possibilidade de êxito do recorrente no processo em questão.
5. Recurso conhecido e desprovido.